Tribunal: STF
Processo: MS 38096
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS: INSUBMISSÃO A CONTROLE JURISDICIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo Deputado Federal Daniel Lúcio da Silveira, em 28.7.2021, “em face de ato coator do Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA (PP/AL) (…) diante da OMISSÃO da Autoridade Coatora, INSTA-LO A CUMPRIR O REGIMENTO INTERNO E CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, além do Art. 53 e seguintes da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 1). 
O caso
    2. O impetrante afirma que “o EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR, direito líquido e certo, é uma prerrogativa do Deputado Federal, e no caso do Impetrante, está sendo violado por ordens absolutamente ilegais emanadas do Ministro Alexandre de Moraes, e providências omissas em face do Impetrado” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que, “no caso concreto, o Impetrante está IMPEDIDO, por ordem do Ministro Alexandre de Moraes, e preso preventivamente, de EXERCER O MANDATO PARLAMENTAR, seu direito líquido e certo, garantido pela Constituição Federal, Regimento Interno e Código de Ética da Câmara dos Deputados” (fl. 3, e-doc. 1).
    Alega tratar-se de “OMISSÃO da Autoridade Coatora, eis que é o PRESIDENTE DA CÂMARA e tem o dever e obrigação legal de exigir respeito e respeitar as normas internas da Câmara dos Deputados” (fl. 3, e-doc. 1 grifos no original). 
    Noticia estar “PRESO PREVENTIVAMENTE desde 16/02/2021, e teve interrupções do exercício do mandato entre 16/02 a 14/03/2021, e 24/06 até a data desta impetração. Por duas OPORTUNIDADES o Impetrante teve o seu direito líquido e certo aviltado, que só foi possível diante da OMISSÃO da Autoridade Coatora em NÃO cumprir suas obrigações regimentais, Art. 16, 17, “g”, RICD, uma vez que foi e está sendo impedido de participar das SESSÕES, mesmo remotas, conforme prerrogativa que lhe assiste o inciso III, Art. 3º, do mesmo Regimento Interno” (fls. 4-5, e-doc. 1). 
    Informa que, “em 14/03/2021, quando converteu a PRISÃO PREVENTIVA “DE CELA” para PRISÃO PREVENTIVA DOMICILIAR “DE CASA”, o Impetrante recebeu benevolente “autorização” do sr. Alexandre de Moraes para exercer o mandato de forma remota, inclusive, determinando a intimação da Autoridade Coatora para promover todos os meios para que o Impetrante exercesse o seu mandato” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Afirma que, “de 14/03 a 24/06/2021, às 15:10h, momento de sua prisão preventiva, Daniel Silveira conseguiu, mesmo de forma paliativa, exercer o seu mandato (…) porém, desde que chegou ao presídio do BEPE/RJ Niterói, às 20h do dia 24/06/2021, Daniel Silveira, ora Impetrante, está PROIBIDO DE EXERCER O MANDATO, pois o mandante de sua prisão, o mesmo que ordenou que a Autoridade Coatora providenciasse meios para exercício pleno do mandato, DETERMINOU A APREENSÃO ILEGAL DE SEU APARELHO CELULAR, utilizado para acesso ao SDR, e que encarcerado, está ilegalmente impedido de exercer a sua prerrogativa constitucional: O PLENO EXERCÍCIO DO MANDATO”.
    Afirma que, “além de estar impedido de exercer o mandato, por ato ilegal de um ministro do STF, com omissão da Autoridade Coatora, também está cometendo infração ética” nos termos do art. 17 do Código de Ética da Câmara dos Deputados (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta que “O DESCONTO DOS DIAS DE AUSÊNCIA, que já somam, até esta data, 33 (trinta e três) dias corridos com faltas às sessões. São 33 (trinta e três) dias afastado do mandato parlamentar, SEM CONDENAÇÃO, SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, eis que está preso preventivamente desde 24/06/2021” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumenta sobre os princípios constitucionais e processuais penais aplicáveis à espécie afirmando ser entendimento deste Supremo Tribunal, “conforme ADI 5.526/DF, que o PARLAMENTAR não pode ser preso preventivamente, tampouco impedido de exercer o mandato parlamentar, conforme se extrai no trecho a seguir do voto do Eminente Ministro e Relator da ADI 5.526/DF (Doc. 04), sr. Alexandre de Moraes” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Salienta que “desde 24 de junho de 2021 o ministro Alexandre de Moraes mantém preso um parlamentar no pleno exercício de seu mandato, o Deputado Federal Daniel Silveira, pois se encontra encarcerado em uma cela do BEP/RJ-Niterói, sem qualquer possibilidade de exercer o seu ofício conferido pelos eleitores do estado do Rio de Janeiro” (fl. 8, e-doc. 1).
    Anota que “a omissão da Autoridade Coatora é gritante, haja vista o EXERCÍCIO DE UM MANDATO ser uma prerrogativa constitucional do parlamentar, e de acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, deveria ZELAR, em tese, pelo respeito a tais prerrogativas” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “por consequência dessa prisão preventiva, INAPLICÁVEL ao Deputado impetrante, teve o seu aparelho celular apreendido, SEM MANDADO, ex officio, pelo delegado responsável de sua prisão em 24/06, o que o afastou completamente da legislatura, eis que o sistema de acesso às sessões remotas está no aparelho, que se encontra com a Polícia Federal” (fl. 9, e-doc. 1).
    Enfatiza “que a decisão que encaminhou o parlamentar para a PRISÃO PREVENTIVA DOMICILIAR (sic), o ministro Alexandre de Moraes determinou à Casa legislativa que providenciasse os meios cabíveis para o exercício do mandato” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Alega que, desde a decretação de sua prisão preventiva a autoridade coatora, não teria feito “nada”, caracterizando a “OMISSÃO atacada neste Writ, eis que naquele momento a Autoridade Impetrada deveria se manifestar, eis que OBRIGADO pelo Regimento Interno, a estabelecer meios para que o Impetrante NÃO FOSSE AFASTADO DE SEU MANDATO, como está ocorrendo desde 24/06/2021”(sic, fl. 10, e-doc. 1). 
    Salienta que “NÃO HÁ EM TODA A AÇÃO PENAL 1.044/DF, qualquer decisão que cinge-se a AFASTAR O PARLAMENTAR do exercício de seu mandato. Pelo contrário, na única decisão que menciona o exercício do mandato parlamentar do Impetrante, ocorrida em 14/03/2021 (Doc. 03), o ministro Alexandre de Moraes determinou à Autoridade Coatora que providenciasse meios para esse fim” (fl. 11, e-doc. 1 – grifos no original). 
    Informa que, “com vistas a buscar esse direito líquido e certo do Impetrante, o PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, por seu presidente, Roberto Jefferson, apresentou no último dia 21 de julho de 2021, à Presidência da Câmara dos Deputados, pedido de SUSTAÇÃO DA AÇÃO PENAL 1.044/DF, na forma prevista nos §§ 3º e 4º do Art. 53, da Magna Carta, conforme se comprova com a juntada do documento” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Ressalta que, em “27 de julho de 2021, completam-se 33 (trinta e três) dias Que a Autoridade Coatora NÃO TOMOU QUALQUER PROVIDÊNCIA para manter ativo o exercício do mandato do parlamentar Daniel Silveira, ora Impetrante”, sendo que “a Autoridade Coatora NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE A PRISÃO PREVENTIVA do aludido parlamentar, ora Impetrante, especialmente, no tocante o teor do § 2º, primeira parte, do Art. 53, onde: ‘Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável’” (fl. 15, e-doc. 1).
    Afirma que, “se a única prisão cabível ao parlamentar é a PRISÃO EM FLAGRANTE, que foi ratificada pela Câmara em votação por 364 a 130, houve omissão da Autoridade Coatora quanto à impossibilidade de DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA e concomitante AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO MANDATO. Daniel Silveira está há 33 (trinta e três) dias PRESO, ILEGALMENTE, AFASTADO DE SEU MANDATO, por ato omissivo da Autoridade Coatora, que à luz dos artigos 16 e 17, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tem a obrigação regimental, constitucional e legal de zelar e defender as suas prerrogativas” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a ausência do parlamentar a 1/3 das sessões da Casa, poderá incidir a PERDA AUTOMÁTICA DO MANDATO, conforme dicção do inciso III do Art. 55 da Constituição Federal: (…). Assim, configura-se VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO, inclusive, em receber proventos pelo cargo eletivo que ocupa, o que também foi afastado, diante de mais de 30 dias consecutivos de falta” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Salienta que “a Autoridade Coatora DESCUMPRIU a DETERMINAÇÃO do ministro Alexandre de Moraes, eis que o Impetrante está sem acesso ao “SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA” desde 24/06/2021, ou seja, está impedido de exercer minimamente o mandato parlamentar, o que é INADMISSÍVEL e afrontoso à Constituição Federal, Regimento Interno e Código de Ética da Câmara dos Deputados” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos liminares:
     “b) Inter partes, seja concedida a MEDIDA LIMINAR e inaudita altera parts, em respeito ao DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE, seja-lhe restituído do direito de EXERCER O MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL, em sua plenitude, violado por ato de omissão da Autoridade Coatora, sendo determinado que o mesmo proveja meios para que haja respeito às prerrogativas do Deputado Federal Daniel Silveira, preso preventivamente e afastado do exercício parlamentar desde 24/06/2021, conforme determinações do ministro Alexandre de Moraes;
    c) Na mesma liminar seja determinado ao Impetrado, que, diante da OMISSÃO verificada e comprovada, que seja instado a deliberar, na PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA de retorno do recesso de férias, marcada para 03/08/2021, sobre o PEDIDO DE SUSTAÇÃO DA AÇÃO PENAL 1044/DF, proposta pelo PARTIDO TRAALHISTA BRASILEIRO, PTB, no último dia 21/07/2021, em caráter de urgência, para restituir o direito e prerrogativas do parlamentar para exercer plenamente o mandato eletivo de Deputado Federal pelo estado do Rio de Janeiro;
    d) Seja requerido como providência ao sr. Ministro Alexandre de Moraes, a IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO APARELHO CELULAR apreendido ilegalmente em 24/06/2021, sem mandado judicial, onde se encontra instalado o SISTEMA SDR, sendo restituído ao Impetrante para que possa dar continuidade ao seu mandato, interrompido com a prisão preventiva, Ou, alternativamente, que a AUTORIDADE COATORA apresente meios práticos para o pleno exercício do mandato do parlamentar Impetrante, de forma imediata e eficaz;
    e) Que a Autoridade Coatora seja instada a RESPEITAR o Regimento Interno da Casa, o seu Código de Ética, e a Constituição Federal, atentando às sanções previstas nos dois primeiros” (fl. 25, e-doc. 1).
    No mérito, pede:
    “i) Após o exercício do contraditório e ampla defesa da Autoridade Coatora e a devida apreciação do MPF e AGU, no MÉRITO, em respeito ao DIREITO LÍQUIDO E CERTO do Impetrante, ter o seu mandato parlamentar de Deputado Federal restituído, que a Autoridade Coatora seja instada a RESPEITAR O REGIMENTO INTERNO, CÓDIGO DE ÉTICA E A CONSTITUIÇÃO, abandone a instinto de omissão legislativa, e paute definitivamente a SUSTAÇÃO DA AÇÃO PENAL 1044/DF, conforme requerimento do PTB, à luz dos §§ 3º e 4º do Art. 53 da Constituição Federal, e, conforme ratifica o Art. 16, 17, “g” do Regimento Interno,
    DEFENDA E PROTEJA AS PRERROGATIVAS do Impetrante, não apenas neste caso, mas em todos os demais que porventura virão, respeitando assim o seu DIREITO LÍQUIDO E CERTO;
    j) Em razão da repercussão geral do tema e sua relevância social, requer a esta Eminente Relatora que afete o tema em discussão ao Plenário desta Excelsa Corte para decisão final, para que seja pronunciado sobre o CABIMENTO ou NÃO DE PRISÃO PREVENTIVA A PARLAMENTARES NO EXERCÍCIO DO MANDATO, SEM AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES, e se ainda resta válido o entendimento firmado no julgamento plenário da ADI 5526/DF, que afasta a PRISÃO PREVENTIVA a PARLAMENTARES diante da impossibilidade de interrupção do exercício do mandato parlamentar” (fl. 26, e-doc. 1). 
    3. Distribuído no recesso judiciário, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, não vislumbrou “a hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (fl. 1, e-doc. 12). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. O presente mandado de segurança não reúne condições processuais para prosseguimento válido neste Supremo Tribunal.
    5. Na espécie, embora o impetrante sustente a ilegalidade da decisão judicial pela qual, por determinação do Ministro Alexandre de Moraes, teve decretada prisão preventiva domiciliar assim como a apreensão, pela Polícia Federal, de aparelho celular utilizado para a participação remota nas sessões parlamentares, a impetração é dirigida exclusivamente contra o Presidente da Câmara dos Deputados, que estaria se omitindo em providenciar as medidas necessárias para o efetivo exercício do mandato do custodiado.
    O impetrante é enfático ao afirmar que a afronta ao direito líquido e certo de exercer o mandato decorreu da “omissão da autoridade coatora em NÃO cumprir suas obrigações regimentais, Art. 16, 17, “g”, RICD, uma vez que foi e está sendo impedido de participar das SESSÕES, mesmo remotas, conforme prerrogativa que lhe assiste o inciso III, Art. 3º, do mesmo Regimento Interno” (fl. 4, e-doc. 1 – grifos nossos).
    6. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente originariamente este Supremo Tribunal para processar e julgar mandado de segurança contra atos da Mesa da Câmara dos Deputados, não sendo cabível para impugnar atos administrativos do Presidente da Câmara, exceto quando atuar na representação daquele órgão maior ou do Parlamento. Nesse sentido, por exemplo: MS n. 30.779-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.11.2011 e MS n. 23.977, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe 27.8.2010.
    Na espécie, a impugnação de suposta omissão do Presidente da Câmara pelo alegado descumprimento do regimento interno na defesa das prerrogativas de seus pares é matéria interna corporis, imune ao controle judicial, na esteira de consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    7. A presente ação cuida de processo interno da Câmara dos Deputados quanto a um de seus integrantes. O tema trata da relação e do tratamento regimental de interesse prevalecente daquela Casa Legislativa, de sua dignidade institucional. Não é, assim, passível de atuação judicial, o que somente seria cabível se comprovado – o que não se tem na espécie – de afronta direitos constitucionais descumpridos em antijuridicidade comprovada de plano.
    Dos fatos narrados e das assertivas apresentadas não há sequer vislumbre de direito com liquidez e certeza suficientes a autorizar atuação judicial contra alegadas afrontas a dispositivos regimentais, mais especificamente ao inc. III do art. 3º, art. 16 e à al. g do art. 17 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal, guarda que é da Constituição do Brasil, consolidou-se no integral respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição da República), sendo contida a sua atuação quanto a matérias de interesse interno e prevalecente dos outros Poderes, quando exercem as suas funções nos termos e nos limites da Constituição e das leis da República. A atuação judicial impõe-se nos casos de descumprimento do direito, nos termos em que previsto naqueles diplomas legais. 
    Nesse sentido, por exemplo, o voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, em julgamento plenário da matéria:
    “O sentido dessas decisões do Supremo Tribunal Federal – a que se pode acrescentar o julgamento plenário do MS 20.464/DF, Rel. Min. SOARES MUÑOZ (RTJ 112/598) – consiste no reconhecimento da soberania dos pronunciamentos, deliberações e atuação do Poder Legislativo, na esfera de sua exclusiva competência discricionária.
    É por tal razão que o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente advertido que atos emanados dos órgãos de direção das Casas do Congresso Nacional – o Presidente da Câmara dos Deputados, p. ex. –, quando praticados, por eles, nos estritos limites de sua competência e desde que apoiados em fundamentos exclusivamente regimentais, sem qualquer conotação de índole jurídico-constitucional, revelam-se imunes ao “judicial review”, pois – não custa enfatizar – a interpretação de normas de índole meramente regimental, por qualificar-se como típica matéria “interna corporis”, suscita questão que se deve resolver, “exclusivamente, no âmbito do Poder Legislativo, sendo vedada sua apreciação pelo Judiciário. (…)
    Em suma: tais fundamentos confluem no sentido de que, em situações como a ora em exame, os temas debatidos devem constituir matéria suscetível de apreciação e resolução pelas próprias Casas que integram o Congresso Nacional, pois conflitos interpretativos dessa natureza – cuja definição deve esgotar-se na esfera doméstica do próprio Poder Legislativo – apresentam-se imunes ao controle jurisdicional, em razão do postulado fundamental da divisão funcional do Poder (MS 22.183/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – MS 24.104/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 33.705-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a significar que se impõe ao Poder Judiciário mostrar-se deferente (e respeitoso) para com as escolhas políticas adotadas pela instância parlamentar. (RTJ 168/444)” (MS n. 34.637 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 22.9.2020).
    É constitucionalmente incabível a judicialização de discussão de atos de natureza interna corporis das Casas Parlamentares. Evita-se, assim, tornar-se o Poder Judiciário instância de revisão de decisões e opções políticas próprias dos desempenhos legislativos, mais cuidado tendo de se ter com os provimentos inerentes à vida interna e à dignidade institucional do Parlamento.
    Neste sentido, por exemplo: Mandado de Segurança n. 22.183, Redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 5.4.1995; Mandado de Segurança n. 34.181, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 10.5.2016; Mandado de Segurança n. 34.120, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 14.4.2016; Mandado de Segurança n. 34.115, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 13.4.2016; Mandado de Segurança n. 34.040, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 8.3.2016; e Mandado de Segurança n. 33.731, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 17.11.2015. 
    9. Pelo exposto, ausentes os requisitos constitucionais e legais para o processamento válido desta ação, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora